Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700710-96.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA CARVALHO SANTANA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas proposta por ADRIANA CARVALHO SANTANA em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A objetivando a homologação da proposta de pagamento da dívida ofertada pela autora. O Juízo da Vara Cível do Guará concedeu a gratuidade de justiça à autora e indeferiu a inicial com fundamento no artigo 330, III, por ausência de interesse. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível de ID 35848095 reiterando o pedido liminar formulado na inicial, consistente na suspensão dos descontos realizados pelo réu em sua conta corrente ou, subsidiariamente, a redução do valor das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração líquida da autora. No mérito, repisa as razões expendidas na inicial, destacando sua condição de superendividamento, além da proteção legislativa aos consumidores. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022 16:26:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador